Tribunal: STF
Processo: ARE 1409848
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – BASE DE CÁLCULO – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DO PIS E COFINS – IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 13 da Lei Complementar Estadual nº 87/96, está em conformidade ao disposto no artigo 155, § 2º, XII, ‘i’, da CF. 2. As contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) representam, apenas e tão-somente, repasses econômicos, que integram o valor da operação, para os respectivos destinados finais. 3. Inexistência de previsão legal ou constitucional para autorizar a exclusão do PIS e COFINS, da base de cálculo do ICMS. 4. Inaplicabilidade do resultado do julgamento do RE nº 574.706/PR, pelo C. STF (Tema nº 69), à hipótese concreta, reconhecida. 5. Precedentes da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada. 8. Sentença, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.” (pág. 1 do documento eletrônico 32).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, ofensa aos arts. 1°; 18; 60, § 4°; 145, § 1°; 146, III, a; 151; e 155, II, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que os arts. 1°; 18; 60, § 4°; 145, § 1°; 146, III, a; e 151 da Lei Maior não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Por oportuno, colaciono a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 



    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 



    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei).



    Outrossim, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem a devida demonstração do modo pelo qual o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna.



    III – Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.343.378-AgR/AP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, observo que o Tribunal de origem, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela legitimidade da inclusão da Contribuição ao PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco o julgamento do ARE 1.377.490-AgR/RS, de relatoria do Ministro Presidente, Plenário, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (grifei).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 1.361.926/SP e ARE 1.402.336/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.389.873/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.345.256/SP, Rel. Min. Nunes Marques; ARE 1.322.745/SP e ARE 1.365.712/SP, Rel. Min. Presidente; e RE 1.397.354/SP, de minha relatoria.



    Por fim, com a negativa de provimento ao AREsp 1.692.812/SP, interposto pela ora recorrente (documento eletrônico 46, com trânsito em julgado certificado no documento eletrônico 48), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF no caso. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal cujas ementas seguem reproduzidas: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 



    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 



    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).



    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso — grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator